Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando os elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se suficientes para embasar o decreto condenatório, considerando as declarações uníssonas e coesas da vítima e da testemunha, bem como as provas documentais.

2. A pena de multa deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade e deve levar em consideração o princípio da proporcionalidade, mormente no que tange a condição econômica do réu.

3. Recurso parcialmente provido.